Tribunal: TJSP
Processo: 1035797-48.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Telefonia celular. Preliminar de ilegitimidade passiva da operadora de telefonia rejeitada. Teoria da Asserção. Fraude. Golpe do "SIM swap". Fraudador que teve acesso aos dados pessoais, contatos e aplicativos do celular da autora vinculados à linha telefônica. Culpa exclusiva de terceiro não

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Telefonia celular. Preliminar de ilegitimidade passiva da operadora de telefonia rejeitada. Teoria da Asserção. Fraude. Golpe do "SIM swap". Fraudador que teve acesso aos dados pessoais, contatos e aplicativos do celular da autora vinculados à linha telefônica. Culpa exclusiva de terceiro não verificada. Clonagem de linha telefônica móvel. Cabia à ré provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Ausência de segurança no sistema da ré. Ausência de prova do dano patrimonial. Cabia à autora provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) Danos Morais caracterizados. Situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, valor justo, razoável e proporcional aos fatos narrados. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redimensionada. AFASTADA MATÉRIA PRELIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.